Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, a Defesa busca a nulidade das provas decorrentes do procedimento de busca domiciliar, diante da alegada ausência de motivação para que os policiais entrassem na residência do réu. 2.1. No mérito, a controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto à conduta imputada, bem como em revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1 No presente caso, havia motivos idôneos para que os policiais se dirigissem a imóvel vinculado ao acusado, a fim de verificar eventual traficância de drogas no local, pois receberam denúncias de intenso tráfico em frente ao imóvel, e viram o réu em movimentação típica de tráfico de drogas, além dele ter descartado uma bolsa contendo tabletes de maconha em seu interior, o que torna válido o procedimento de busca domiciliar.
4. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas. O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque ao perceber a presença dos policiais o acusado descartou uma bolsa contendo dois tabletes de maconha, e no imóvel vinculado ao réu foram apreendidas porções de maconha e objetos normalmente utilizados na mercancia de drogas.
5. Quando o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, no mesmo contexto fático, no presente caso “trazer consigo” e “manter em depósito”, a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente juízo de censurabilidade, o que obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade.
6. Inviável a modulação negativa da circunstância judicial da conduta social, quando a fundamentação expendida pelo d. sentenciante é ínsita ao tipo penal pelo qual o réu foi condenado.
7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de nulidade rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso.